Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-94.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001970-94.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (APELADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO), MARIA CELINA MARTINS PINTO - CPF: 958.250.961-91 (APELADO), EDER MARTINS PINTO - CPF: 030.037.261-29 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

APELADO(S):

MARIA CELINA MARTINS PINTO

APELADO(S):

EDER MARTINS PINTO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, APÓS A EFETIVAÇÃO DE PENHORA, E SEM COMUNICAÇÃO DO JUÍZO –PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NOS TERMOS DO ART.615-A, §§1o, 2o E 4o, DO CPC/15 – PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE CRÉDITO RURAL PARA O CUSTEIO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DAS AVERBAÇÕES – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS, EFETIVADA POR OUTROS CREDORES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que o exequente não tenha comunicado o juízo da execução acerca da efetivação de averbações premonitórias e que já tenha havido e penhora de bem capaz de, em tese, satisfazer o débito exequendo, descabe falar-se e dano moral indenizável aos executados pela não obtenção crédito para custeio para produção agrícola se, além de não haver nenhuma prova acerca de tal negativa de crédito por qualquer agente financeiro,

existem nas matrículas averbadas anotações premonitórias de outras execuções, movidas por credores diversos.

Assim, o único direito a ser garantido aos executados é o do cancelamento das anotações excedentes após a efetivação de penhora sobre bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, o que, no caso, já havia sido deferido na própria ação executiva.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

APELADO(S):

MARIA CELINA MARTINS PINTO

APELADO(S):

EDER MARTINS PINTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
no 1970-94.2015.8.11 ajuizada em desfavor de
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO E OUTRO(S)
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a cooperativa ré a pagar aos autores,
a título de indenização pelos danos morais causados, R$ 90.000,00, no montante individual de R$30.000,00 para cada autor, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data das averbações premonitórias indevidas, e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Esclarece a parte recorrente que as averbações premonitórias nas quais se funda o pleito indenizatório foram realizadas para garantir o crédito que a apelante tem junto aos autores, inclusive por eles confessado, objeto da Ação de Execução no 2044-27.2010.811.0012 (Cód. 35971).

Assevera que as averbações premonitórias – as quais são admitidas pela jurisprudência pátria mesmo em processos de conhecimento, e que visam dar publicidade à
litigiosidade existente sobre os imóveis do executado, resguardando eventual direito de terceiros – não implicam em qualquer ofensa aos direitos subjetivos dos executados, tampouco denigrem a sua imagem ou reputação, devendo a condenação da cooperativa ré ser afastada.

Alega que a condenação da requerida quanto aos danos morais se deu de forma excessiva, visto que no seu pleito alternativo era apenas para que fosse aplicada multa processual de 1%, nos termos do art.17, inciso V, do CPC/73, o que implicaria em uma condenação máxima de R$1.139,86 (=R$113.986,33 X 10%), valor muito aquém dos R$90.000,000 impostos pela sentença.

Aduz que, de acordo com o §2o do art.18 do CPC/73, a indenização nesses casos deve se restringir a 20% do valor da causa, de modo que, na hipótese, tal verba não ultrapassaria o valor de R$200,00.

Alude ainda a julgado do TJ/RS no qual, em caso de penhora de bens de um homônimo do executado, a indenização pelo dano moral foi arbitrada em R$7.000,00, evidenciando, assim, a desproporcionalidade do valor arbitrado na hipótese dos autos.

Argumenta, por fim, que tendo os autores aviado vários pedidos, dos quais foi acolhido apenas o de indenização por danos morais, há ser reconhecida a sucumbência recíproca, de maneira que também devem arcar com os respectivos ônus, na ordem de 50%

Contrarrazões de ID. n. 57795965.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 15/10/2010 a cooperativa apelante ajuizou a
Ação de Execução
no 2044-27.2010.8.11.0012 para o recebimento de um crédito atualizado de R$113.986,33, tendo logrado penhorar um imóvel urbano de 564m2, matriculado sob o no 6279 do CRI de Nova Xavantina, avaliado à época, em R$135.000,00.

Também de acordo com a exordial,
após a penhora, foram opostos Embargos à Execução, sendo deferida a suspensão da execução.

No entanto, apesar de garantido o juízo, meses após a penhora, a cooperativa promoveu em 19/04/2011 a averbação da existência da mencionada ação executiva na matrícula de um imóvel de 230,0970 hectares pertencente ao executado
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO
, matriculado no CRI de Nova Xavantina sob o no
11.745
. (ID. n. 57786008 - Pág. 2)

De igual modo, realizou também, em 29/09/2014 nova averbação na matricula de outro imóvel rural de 307 hectares, matriculado no CRI de Nova Xavantina sob o n°
4.710
, pertencente a ao executado
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO
e
ANTÔNIO EDU MARTINS PINTO
(ID. n. 57786014 - Pág. 1).

Consta, ainda, que tais averbações não foram comunicadas ao juízo da execução.

Diante desse quando, sob a alegação de que a cooperativa credora agira em abuso de direito, os executados manejaram a presente ação pugnando pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais, nos termos dos artigos 18, § 2o, e 615-A, § 4o, do CPC/73, eis que, com tais averbações, viram-se impedidos de obterem crédito para custeio da produção agrícola de 2015.

Em resposta, além de defender a legitimidade do ato, a cooperativa ré noticiou que em 27/06/2014 procedeu a averbação da existência da ação nas matrículas de outros dois imóveis urbanos, com áreas de 800m2 cada, matriculados sob os no
16.605
(ID. n. 57786041 - Pág. 1) e no
14.988
(ID. n. 57786041 - Pág. 3), ambos pertencentes aos executado
EDER MARTINS PINTO.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de IDs. ns. 57795957 e 57795958 que, apesar de rejeitar a arguição da existência de danos materiais a serem reparados, entendeu demonstrada a existência de danos morais a serem indenizados aos executados.

Inconformada, recorre a cooperativa ré pelas razões expostas no relato.

Razão assiste à apelante.

É bem verdade que, de acordo com os §§ 1o, 2o e 4o do art.615-A do CPC/73, vigente à época dos fatos, além de comunicar o juízo da execução acerca das averbações premonitórias em imóveis de propriedade do devedor e, em caso de penhora de bens suficientes para a satisfação do crédito, proceder o cancelamento daquelas não convertidas em penhora, o exequente ficará obrigado a ressarcir ao executado os prejuízos decorrentes da averbação abusiva, ou com exorbitância do direito de credor. Vejamos:

“[...]

Art. 615-A. O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 1o O exeqüente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento das averbações de que trata este artigo relativas àqueles que não tenham sido penhorados. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).

[...]

§ 4o O exeqüente que promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, nos termos do § 2o do art. 18 desta Lei, processando-se o incidente em autos apartados. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006).”

O primeiro ponto a ser aqui observado é que a sentença não fez uma análise dos danos experimentados pelos executados segundo o §4o do art.615-A do CPC/73, cuja verba indenizatória, consoante o §2o do art.18 do mesmo Código, estaria limitado ao teto de 20% do valor da causa (ou da execução).

O julgador foi além. E para tanto, analisou o possível dano causado aos autores conforme os artigos 186 e 927 do CC/2002, ou seja, dano decorrente de ato ilícito indenizável.

Ocorre que, no ordenamento jurídico brasileiro, o que deve ser reparado pelo exequente nesses casos são os danos que o executado efetivamente sofreu, e não os potenciais, hipotéticos, ou que apenas se idealizou.

Todavia, a despeito da narrativa inicial, os autores não trouxeram aos autos um único documento capaz de evidenciar que as averbações efetivadas pela cooperativa ré nos autos da execução os impediram, deveras, de obter financiamento de safra.

Dito em outros termos, não se desincumbiram do ônus probatório de provar o que alegaram, ou seja, o dano indenizável decorrente de ato ilícito da parte requerida.

Apenas a vã e insuficiente retórica.

Ainda que assim não o fosse, importante frisar que na matrícula de no 11.745 do CRI local, além da averbação efetivada pela apelante em 19/04/2011 (AV08-11.745), foram procedidas na sequência, em 13/02/2012 e 10/07/2013 (AV08-11.745 e AV09-11.745), pelo menos mais outras duas averbações relativas a execuções movidas em pela Sra
RUBIAMAR DANIELLI
e pelo
BANCO CNH CAPITAL S/A
em desfavor do executado
CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO
(ID. n. 57786008 - Pág. 2).

De igual forma ocorreu também com a matrícula no
4.710
do CRI local. Nesta matrícula, na averbação imediatamente anterior à efetivada pela apelante em 29/09/2014 (AV53-4.710) já se encontrava procedida a anotação da existência de uma Ação de Execução promovida pelo
BANCO CNH CAPITAL S/A
em 22/01/2014 (AV52-4.710).

Assim, se as averbações acerca da existência de ações judiciais em desfavor dos ora apelados constituiu causa de não obtenção de crédito para o custeio para produção agrícola de 2015, tal negativa de financiamento já ocorreria independentemente das averbações efetivadas pela cooperativa apelante, haja vista a existência de outras anotações contemporâneas em tais matrículas, porém procedidas por outros credores dos autores.

Assim, o único direito a ser reconhecido em favor dos executados é o do cancelamento das anotações excedentes após a efetivação de penhora sobre bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, o que já foi garantido na ação executiva.

Com isso, fica evidenciada a inexistência de qualquer dano moral experimentado pelos autores a ser reparado, devendo, pois, o apelo ser provido a fim de se reconhecer a improcedência da demanda, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
e, reformando a sentença, julgo improcedentes os pedidos iniciais, invertendo, por consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020